Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740238-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 41683196) que, por suspeita de fraude, deferiu antecipação de tutela para suspender descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários decorrentes de supostos contratos de empréstimo bancário, bem como para que se abstenha de negativar o autor, sob pena de multa de R$ 3.000,00. Alega que o empréstimo 356744979-2 foi cancelado no dia 22/11/22, com a suspensão dos descontos e o reembolso das parcelas pagas, o que implica na perda superveniente do objeto quanto a este contrato. Afirma, por outro lado, a legalidade dos descontos em razão do empréstimo 356744761-4, pois contratado digitalmente pelo agravado, com assinatura por biometria facial e aceites geolocalizados, indicando sua residência. Acrescenta que o autor não devolveu o montante recebido, transferindo-o a terceiro. Aponta perigo de dano, consistente na possibilidade de o agravado contratar novos empréstimos, comprometendo a margem disponível para retomada dos descontos. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Após a publicação da decisão agravada, o agravante, reconhecendo o direito pleiteado com relação ao empréstimo 356744979-2, suspendeu os descontos em folha, como determinado, e cancelou o contrato, devolvendo os valores pagos pelo agravado. Logo, a alegação de perda superveniente de parte do objeto da decisão deve ser submetida, primeiramente, à apreciação do Juízo a quo. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. No mais, não vejo configurada a urgência necessária para a medida, haja vista que a discussão se resume à suspensão do pagamento das prestações, em antecipação de tutela, referente ao empréstimo bancário 356744761-4, a respeito do qual há sérias suspeitas de contratação fraudulenta. Caso o agravo seja provido, o agravado terá que regularizar as prestações suspensas. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator